Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-13.2016.8.11.0090
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001576-13.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIR BEVILAQUA - CPF: 340.540.659-53 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA GOULART - CPF: 781.878.508-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DISPENDIDO NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA EXPENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM SUA PROPRIEDADE RURAL – INCORPORAÇÃO DA OBRA/BENFEITORIAS PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE UNIVERSALIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA CABÍVEL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013). 2. O parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual, portanto, a posterior prorrogação do prazo para universalização da rede de energia elétrica, por si só, não implica prorrogação do prazo para restituição dos valores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação Ressarcitória (Proc. no
0001576-13.2016.8.11.0090
),
ajuizada
contra a apelante por
JOSIR BEVILAQUA e JOAQUIM PEREIRA GOULART, julgou o pedido procedente
para condenar a Concessionária/ré “
a restituir à parte autora os valores investidos na construção da rede de distribuição de energia elétrica na sua propriedade rural, cujo valores serão corrigidos monetariamente com base na variação mensal do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M –, na proporção de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data da citação
”
(cf. Id. no 183305674 – pág. 217/219
).

A apelante invoca o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC para arguir a nulidade da sentença por “
vício de fundamentação
”, pois, segundo alega, “
as normas de regência da presente demanda são os arts. 37, 40 e 42 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, e não a Resolução Normativa no 229/2006 da ANEEL, que regula o ressarcimento do consumidor em virtude de incorporação de rede por ele construída antes do ano de 2003
”, sendo “
fato incontroverso que o autor/apelado, no ano de 2014, construiu uma extensão de rede, no seu único e exclusivo interesse, para atender a uma carga de15 KVA
”, e que, portanto, mostra-se equivocada a fundamentação jurídica empregada pelo juiz sentenciante.

Diz, no mérito, que “
o art. 37 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
(...)
estabelece que, em caso como o presente, de implantação de rede por parte do interessado, o ressarcimento do interessado deve se dar pelo menor dos seguintes valores: (i) custo da obra comprovado pelo interessado (v.g., notas fiscais de material e mão de obra); (ii) aquilo que seria o custo da obra para a concessionária distribuidora de energia ou (iii) o valor do encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira do interessado
”, contudo, “
na hipótese dos autos, os requerentes não comprovam idoneamente os gastos alegados,
(já que)
apenas apresentaram notas e recibos que carecem de autenticidade, vez que não servem para atestar o efetivo dispêndio dos valores por eles
”
.

Aduz que, ainda que fosse aplicável a Resolução ANEEL no 229/2006, a restituição não seria cabível, haja vista que a rede construída pelos autores favorece exclusivamente o imóvel rural de sua propriedade, enfatizando que “
a unidade consumidora do autor/apelado é localizada na zona rural, em região de difícil acesso, motivo pelo qual o consumidor procedeu com a construção da sua rede particular para possibilitar o seu atendimento. Em sendo assim, não há de se falar em dever de incorporação da rede, visto que a funcionalidade desta é tão somente atender o autor-apelado
”; além disso, “
a inexistência do direito do autor-apelado ao ressarcimento se torna ainda mais evidente diante do fato de que, até o presente momento, a rede particular de sua propriedade não fora incorporada ao patrimônio da ré/apelante
”.

Alega, ademais, “
o juízo a quo violou o art. 8o da Resolução ANEEL 488/2012 ao
(condená-la)
a restituir a quantia de R$ 36.000,00,
(...)
, isso porque
o art. 8o da Resolução ANEEL 488/2012 estipula que a obra construída nos termos do Programa Luz para Todos deve observar o critério de menor custo global, de modo que, nos termos do § 4o, optando o apelado pela construção em dimensões ou padrões superiores ao necessário, deverá arcar integralmente com o custo excedente
”.

Reputa, ainda, arbitrária a aplicação de juros de mora desde a citação, dizendo que “
o novo horizonte estabelecido no plano de universalização, foi editado recentemente o Decreto no 9.357/2018, que fixou o ano de 2022 como ano limite para universalização das concessionárias de energia
”, sendo assim “
não está – e não pode ser – obrigada a ressarcir o apelado, de imediato, antes mesmo de aprovado o Plano de Incorporação pela ANEEL ou cumprido o prazo do Plano de Universalização para o local em que está inserido o ramal particular que o apelado afirma ser de sua propriedade
”, e, justamente por isso, descabe a incidência de juros de mora, considerando o prazo limite do ano de 2022 para universalização das concessionárias de energia.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório, ou, ao menos, seja excluída a incidência dos juros de mora desde a citação (cf. Id. no 183305688
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 183305694, os apelados dão pontual combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“O cerne da lide repousa na apuração da obrigação da requerida/concessionária ao pagamento das obras de infraestrutura da rede de energia elétrica executada por particular.

(...)

Desta forma, em razão da concessão para explorar a prestação do serviço público de fornecimento e instalação de energia elétrica ser na modalidade em que é precedida da execução de obra pública, incumbe à concessionária a obrigação de expandir a infraestrutura necessária a entrega de eletricidade adequada aos usuários.

Calha mencionar, que nos termos do artigo 3o, caput, da Resolução n.o 229/2006 da ANEEL, as redes elétricas construídas por particulares são incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de exploração do serviço.

No caso sub judice, o requerente afirma ter realizado obras de construção da rede de distribuição de energia elétrica de modo a antecipar a energização prevista no Plano de Universalização de Energia Elétrica, denominado ‘Luz para Todos’, regulamentado pela Resolução no. 223/2003.

Compulsando os autos com vagar, os contratos de prestação de serviços de instalação elétrica juntados aos autos demonstram de forma incontestável que o requerente contratou empresa particular para realizar a eletrificação de suas propriedades rurais. Neste particular, a construção de rede elétrica foi precedida de aprovação, pela requerida, de um projeto onde autorizou a autora executar a obra por meio de terceiros. Inclusive, a edificação de expansão do fornecimento de serviço energético também foi aprovada pela demandada, consoante termo de fiscalização juntado aos autos.

Desse modo, como a rede elétrica construída pela requerente, por determinação legal, deve ser incorporada ao patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Acerca da ilegitimidade do valor indenizatório pretendido, qual seja, a quantia real despendida com a construção e instalação da rede elétrica, verifico que o demandado não trouxe nenhum documento apto a elidir os gastos apontados pelo autor.

Por outro lado, debruçando sobre os autos é possível identificar que o requerente entabulou dois contratos de prestação de serviço de instalação elétrica em suas propriedades rurais, sendo cada um no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), totalizando, portanto, o montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Desta forma, a restituição do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme pretende o autor, mostra-se legítima e medida de direito.

Com efeito, o valor a ser restituído deve ser atualizado monetariamente na forma do artigo 11 da Resolução n.o 223/2003 da ANEEL, que assim dispõe: (...).

Importante ressaltar, que o prazo para o referido programa já foi objeto de sucessivas prorrogações, assim, não se pode aguardar indefinidamente a conclusão do programa para se buscar o ressarcimento.

(...)

Portanto, demonstrados os gastos despendidos pelo autor para a construção da rede elétrica e considerando que ocorre a incorporação pela concessionária, é devida a restituição do valor utilizado para a execução da obra.

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por consectário lógico, CONDENO a requerida a restituir à parte autora os valores investidos na construção da rede de distribuição de energia elétrica na sua propriedade rural, cujo valores serão corrigidos monetariamente com base na variação mensal do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M –, na proporção de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data da citação.”

Merece pronta rejeição a tese da nulidade da sentença por violação à regra do
art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois, na verdade, ao julgar procedente o pedido, o MM. Juiz bem fundamentou a conclusão decisória final, e, para fazê-lo, não se pautou exclusivamente pela Resolução ANEEL no 229/2006, a qual, aliás, possivelmente por um lapso, apenas foi citada para reforçar a premissa decisória de que “
as redes elétricas construídas por particulares são incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de exploração do serviço
”, mas sim no entendimento de que, como “
a construção de rede elétrica foi precedida de aprovação, pela requerida, de um projeto onde autorizou a autora executar a obra por meio de terceiros
”, e “
como a rede elétrica construída pela requerente, por determinação legal, deve ser incorporada ao patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil
”.

Nesse sentido, é antiga e iterativa a orientação jurisprudencial do eg. STJ de que “
é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 265.438/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2013), até porque, do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias de energia elétrica em detrimento do particular que arcou com todas as despesas de construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, que agora está incorporada ao patrimônio da Concessionária sem custo algum.

No caso, o instrumento do contrato de empreitada, datado de 03.04.2014, celebrado entre o autor Joaquim Goulart e a empresa Centroeste Construções Elétricas Ltda (cf. Id. no 183305674 - pág. 91 e 92), considerado ao lado das notas fiscais e demais documentos atinentes à obra (cf. Id. no 183305674 - pág. 68/77 e 83/90), perfazem prova satisfatória de que os autores custearam, com recursos próprios, a construção da rede elétrica pelo preço anunciado na inicial, cabendo frisar, nesse ponto, que “
a construção de rede elétrica foi precedida de aprovação, pela requerida, de um projeto onde autorizou a autora executar a obra por meio de terceiros, inclusive, a edificação de expansão do fornecimento de serviço energético também foi aprovada pela demandada, consoante termo de fiscalização juntado aos autos
”, e, ainda nesse particular, e
specificamente sobre a prova da incorporação da extensão da rede, destacar que consta dos autos “Carta Resposta” remetida pela própria Concessionária aos autores/apelados, em que esta afirmou categoricamente que a “
obra realizada na rede de distribuição elétrica existente deverá ser incorporada pela Cemat
” (cf. Id. no 183305674 - pág. 40).
Em contrapartida, apesar da assertiva recursal da Energisa quanto a isso, não há prova alguma de que a rede construída pelos autores/apelados apenas favorece o imóvel rural de sua propriedade, muito menos de que a rede não foi incorporada até então.

O parágrafo 1o do art. 11 da Resolução ANEEL no 223/2003 estabelece que os “
recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária
até o ano
em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado
segundo o Programa Anual
” (grifei), sendo o conceito de “Programa Anual” assim definido pela Resolução no 223/03:

“Programa Anual de Expansão do Atendimento: programa contemplando as metas anuais de expansão do atendimento, para cada Município da área de concessão ou permissão, apresentando a evolução anual até o alcance da Universalização; ”

Restou estabelecido apenas o prazo final para restituição dos valores, qual seja, aquele fixado no “Programa Anual”, de modo que a prorrogação do prazo para conclusão da universalização da rede, posterior à construção efetivada pelo consumidor, não resulta em automática prorrogação do prazo para a restituição dos valores, porquanto não se pode atribuir a participação financeira do consumidor/apelado, mas sim o custeio total pela realização da obra de eletrificação rural mediante autorização da concessionária/apelante, que se comprometeu, formalmente, a restituir os valores gastos.

Refirmo, portanto, que, como a rede elétrica construída pelo consumidor deve, por determinação legal, incorporar-se ao patrimônio da concessionária, sendo que referida benfeitoria provocará, inclusive, incremento de receita para ela própria, é indiscutível o dever de ressarcimento do consumidor pelo valor que ele tenha desembolsado para construir a obra.

Anoto, no mais, que as objeções trazidas neste recurso pela Concessionária/ré/apelante no esperançoso intuito de afastar sua responsabilidade pela restituição dos valores há muito já foram apreciadas, debatidas e rejeitadas por este Tribunal de Justiça, inclusive no
tocante à alegação de que não pode haver incidência de juros de mora, porque, segundo diz a ré/apelante, “
o novo horizonte estabelecido no plano de universalização, foi editado recentemente o Decreto no 9.357/2018, que fixou o ano de 2022 como ano limite para universalização das concessionárias de energia
”, eis que tal argumento ignora que, na realidade, o que houve foi apenas a fixação de
prazo limite
para conclusão do programa de universalização, sendo
que a mera
prorrogação do prazo para conclusão do programa de universalização de energia não impede a restituição de valores àqueles que já tinham aderido ao programa “Luz para Todos” e há muito desembolsaram valores para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0003007-54.2014.8.11.0025, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA – RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – (...) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o consumidor final cede ramais elétricos à empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, ora agravante, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação. 2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. 3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização; estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. Precedentes do STJ.

4. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais. 5. (...). 6. Decisão mantida”. (TJMT -
Segunda Câmara Cível
- Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Ag 10522/2016, Julgado em 02/03/2016 - DJE 15/03/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – (...) – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO (...). O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. (...). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. (...) (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023